Tribunal: STF
Processo: ARE 1336304
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO A BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 334. ART. 103 DA LEI N. 8.213/1991. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.023. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “A parte autora postula a revisão de seu benefício previdenciário para o reconhecimento do direito de concessão do melhor benefício. 



    A sentença, reconhecendo a decadência do direito de revisar o(s) benefício(s) previdenciário(s), extinguiu o feito, com resolução do mérito (art. 269, IV, do Código de Processo Civil). (…)



    Conforme já decidido pelo Pleno do STF (RE nº 626.489) e já uniformizado pela TNU (vg PEDILEF nº 05023068320104058300) e pela TRU4 (vg IUJEF nº 5006238-09.2012.404.7104), o prazo decadencial de 10 (dez) anos instituído pela Medida Provisória nº 1.523-9/97 aplica-se a todos os benefícios, inclusive àqueles concedidos durante a vigência da Lei nº 9.711/98. 



    Ademais, a Turma Nacional de Uniformização firmou a tese de que ‘a revisão conhecida como: ‘DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO’, referente aos benefícios previdenciários concedidos em data anterior a 28 de junho de 1997 também está sujeito ao prazo decadencial’, conforme precedente que segue: (…)



    Em sendo assim, o direito de revisão do benefício da parte autora que é objeto do presente feito foi atingido pela decadência” (fls. 1-7, e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República (e-doc. 22). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 26).



    Pede “seja admitido e provido o recurso para que se afaste a decadência, anulando-se o acórdão recorrido e determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento” (fl. 12, e-doc. 22).



    O agravante sustenta que “não é necessária a interpretação do art. 103, da LBPS, mas tão-somente dos arts. 5º, XXXVI e 6º, da CF” (fl. 5, e-doc. 31). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Consta da sentença mantida pela Turma Recursal de origem:



    “Quanto aos pedidos de revisão mediante o reconhecimento do direito à concessão do benefício na data em que implementou os requisitos legais, bem como para a aplicação do IRSM de fevereiro/1994, friso que tais pedidos de revisão estão sujeitos à decadência por se tratarem de pedidos de revisão do próprio ato de concessão do benefício, na medida que o autor não pleiteia acréscimo ao tempo de serviço e sim, questiona a data de início do benefício e critérios de apuração dos salários de contribuição (IRSM de fevereiro/1994). 



    No que se refere à decadência, estabelece o art. 103, caput, da Lei n. 8.213/91: (…)



    O STF, ao julgar a Repercussão Geral no RE paradigma nº 630.501/RS, reconheceu o direito adquirido ao melhor benefício, tendo o segurado direito a eleger o benefício mais vantajoso, mas ressalvando, expressamente, o respeito à decadência do direito à revisão e a prescrição das prestações vencidas, conforme se observa em trecho do voto condutor: (…)



    Portanto, a revisão pela tese do direito adquirido ao benefício mais vantajoso está sujeita ao prazo decadencial. (…)



    No caso dos autos, o benefício da parte autora foi concedido e m 16/07/1997. Desta feita o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação do benefício. 



    Deste modo, considerando a data do ajuizamento da ação, 04/03/2020, observa-se que transcorreu mais de 10 anos, restando o direito de revisão da parte autora fulminado pela decadência, de modo que deve ser extinta a ação, com resolução de mérito quanto a estes pedidos. 



    Ademais, quanto à revisão do IRSM, se não tivesse decaído,, a demanda seria igualmente improcedente, uma vez que o setor de contadoria informou que o benefício da parte autora foi concedido através da média dos salários de contribuição do período de 07/1994 a 06/1997, portanto, não é possível revisar para aplicar o IRSM 39,67% em 02/1994 (evento 27)” (fls. 2-5, e-doc. 9).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.501, Tema 334, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”. Tem-se na ementa do Tema 334:



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria” (RE n. 630.501, Plenário, DJe 26.8.2013).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Direito ao melhor benefício. Decadência do direito de revisão. 4. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 334 da repercussão geral. 5. Divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.309.868-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.9.2021).



    Ao concluir que “a revisão pela tese do direito adquirido ao benefício mais vantajoso está sujeita ao prazo decadencial”, a Turma recursal de origem atuou em harmonia com o afirmado no Tema 334 da repercussão geral.



    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.172.622-RG (Tema 1.023), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão “relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91”:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (DJe 15.4.2019).



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.172.622. TEMA 1.023. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.187.580-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.232.407, de minha relatoria, DJe 14.10.2019; RE n. 1.398.630, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2022; e RE n. 1.368.465, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.5.2022. 



    7. Ademais, rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem de que, “considerando a data do ajuizamento da ação, 04/03/2020, observa-se que transcorreu mais de 10 anos” e que, “se não tivesse decaído, a demanda seria igualmente improcedente” demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.015.820-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2017).



    “EMENTA: Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Previdenciário. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios” (RE n. 1.054.111-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora